Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709607-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOREIRA LAMEGO ADVOGADOS APELADO: JULIA COATIO ECKSTEIN, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MOZART D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o apelante sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator